Tribunal: STF
Processo: ARE 712185
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-11-13
Data de publicação: 2012-11-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 1. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. CONTROVÉRSIA SOBRE O DANO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. APLICAÇÃO DO DECRETO–LEI N. 3.365/1941 À AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL LOCADO: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 3. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.